Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-14.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005088-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (AGRAVANTE), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (AGRAVADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO SANEADORA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 STJ). CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VERSUS DELIMITAÇÃO DA ÁREA. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. TURBAÇÃO CONTINUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reanálise de preliminar de intempestividade em embargos de terceiro. O magistrado de origem fundamentou que a matéria foi superada por decisão saneadora anterior e que a tempestividade se confunde com o mérito, dependendo de perícia para verificar eventual sobreposição de áreas entre a "Fazenda Lagoa Azul" (objeto de imissão na posse) e a "Fazenda
Ronuro
" (propriedade do embargante).

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da prevenção de relatoria anterior; (
ii
) concessão de efeito suspensivo para obstar a perícia técnica onerosa; e (
iii
) reforma da decisão para declarar a intempestividade manifesta dos embargos, sob fundamento de que o embargante, sendo irmão do executado, possuía ciência inequívoca da lide há longa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) definir se a decisão que posterga ou nega reanálise de tempestividade é recorrível via agravo de instrumento; (
ii
) verificar a ocorrência de preclusão consumativa sobre matéria de ordem pública após o saneamento do processo; e (
iii
)
saber se a ciência da lide principal prevalece sobre a necessidade de delimitação técnica da área para fins de contagem de prazo nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo 988 do STJ), uma vez que a realização de perícia complexa e onerosa (R$ 60.000,00) torna urgente a análise da admissibilidade da demanda, sob pena de inutilidade do julgamento futuro.

5.
A distribuição por sucessivas suspeições e impedimentos, nos termos do art. 83, XXII do RI-TJMT, constitui substituição pontual que não gera prevenção para recursos subsequentes distribuídos por livre sorteio.

6.
Opera-se a preclusão consumativa para a parte que não se insurge contra decisão saneadora que declarou inexistirem preliminares pendentes. Embora a tempestividade seja matéria de ordem pública, sua discussão não pode ser renovada
ad aeternum
quando já objeto de pronunciamento judicial anterior não impugnado oportunamente.

7.
A ciência inequívoca da existência do processo principal não induz, por si só, à ciência de que o ato executório atingirá imóvel diverso do título judicial. Tratando-se de áreas lindeiras, a análise da tempestividade torna-se indissociável da prova pericial geodésica.

8.

A tese da turbação continuada justifica a manutenção da instrução, pois, se comprovado que o mandado de imissão extrapolou os limites geográficos da execução, a lesão ao direito do terceiro renova-se a cada ato de ocupação indevida, afastando a decadência do direito de embargar.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 675, art. 792, § 4º, art. 1.015; RI-TJMT - art. 83, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 988,
AgInt
no
AREsp
n. 1.842.557/DF
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado
JESSE BENEDITO EMIDIO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000880-54.2023.8.11.0044, que indeferiu o pedido de reanálise da preliminar de intempestividade dos embargos de
terceiro opostos
por ANIBAL MANOEL LAURINDO (Embargante/Agravado).

O processo originário consiste em cumprimento de sentença (nº 0001347-51.2003.8.11.0044) movido pelo ora agravante contra José Vanderlei Laurindo e
Gercionita
Laurindo, no qual foi determinada a imissão na posse de imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa Azul", com área de 4.596 hectares e 5.451 metros, localizado no município de Paranatinga/MT.

Durante o cumprimento da sentença, Anibal Manoel Laurindo, irmão do executado José Vanderlei Laurindo, opôs embargos de terceiro em 28/março/2023, alegando que a imissão na posse estaria recaindo sobre área de sua propriedade, registrada sob a matrícula nº 3.095 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, denominada "Fazenda
Ronuro
", com área de 2.019 hectares.

O Juízo de origem indeferiu a liminar nos embargos de terceiro e, posteriormente, saneou o feito em 30/novembro/2023, consignando que "o feito está em ordem e inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas". Determinou a realização de prova pericial para verificar eventual sobreposição entre as áreas.

Após a efetivação da imissão na posse em abril de 2025, o embargado Jesse Benedito Emidio requereu a reanálise da preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, sustentando que Anibal Manoel Laurindo, na qualidade de irmão do executado, tinha ciência inequívoca da demanda desde longa data, inclusive pagando despesas processuais do irmão.

A decisão agravada (id. 344932361), proferida em 12/dezembro/2025, indeferiu o pedido de reanálise sob os seguintes fundamentos: que a matéria teria sido superada pela decisão saneadora; que a tempestividade
confunde-se
com o mérito, dependendo da delimitação exata da área pela perícia; e que, se a área objeto da imissão for diversa daquela pertencente ao embargante, a turbação renovar-se-ia a cada ato executório indevido, afastando a intempestividade.

Inconformado, o agravante sustenta que os embargos de terceiro são manifestamente intempestivos, violando o prazo do art. 675 do Código de Processo Civil. Argumenta que a intempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, especialmente diante de despacho saneador genérico.

Ressalta que o agravado é irmão do executado, havendo fortes indícios de ciência inequívoca da demanda há longa data, conforme observado em julgamento anterior por este Tribunal (Agravo de Instrumento nº 1010479-52.2023.8.11.0000).

Alega risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminente realização de perícia técnica de elevado valor (aproximadamente R$ 60.000,00), cujos honorários já foram depositados pelo agravado e o perito intimado para início dos trabalhos.

Defende que a produção dessa prova será inútil e onerosa caso a extinção do feito pela intempestividade seja reconhecida posteriormente.

Requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prevenção da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, relatora do agravo de instrumento nº 1010479-52.2023.8.11.0000. No mérito, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da perícia e o trâmite dos embargos, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro e determinar a extinção do feito sem resolução do mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, bem como, a alegação de prevenção, sob o fundamento de que a distribuição do recurso anterior à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves decorreu de situações específicas de impedimentos e suspeições, não gerando vinculação automática (id. 346728864)

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente o não cabimento do agravo de instrumento por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistência de situação excepcional que justifique a mitigação da taxatividade. No mérito, sustenta que houve preclusão consumativa e lógica da matéria, pois o agravante não recorreu da decisão saneadora e posteriormente apresentou quesitos e indicou assistente técnico.

Defende a aplicabilidade da tese de turbação continuada e a perda superveniente do objeto do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a perícia já foi iniciada (id. 350471352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Embora o agravado sustente a inadmissibilidade do recurso, alegando que a decisão não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o caso submetido a julgamento atrai a tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

Conforme documentado nos autos, a decisão interlocutória determinou o prosseguimento de uma instrução probatória complexa e onerosa em cenário onde se discute a própria admissibilidade da demanda (tempestividade).

A postergação da análise desse tema para eventual recurso de apelação revelaria a inutilidade do julgamento futuro, expondo as partes e a máquina judiciária a um dispêndio procedimental que poderia ser evitado.

Portanto, em observância ao princípio da economia processual e à urgência decorrente da iminência de realização da perícia, conheço do recurso.

Quanto a prevenção, reitero o entendimento já exarado na decisão preambular deste agravo. A distribuição de recurso anterior a outro membro desta Corte, quando motivada por sucessivas suspeições e impedimentos (conforme art. 83, XXII do RI-TJMT), constitui regra de substituição pontual que não gera prevenção para recursos subsequentes distribuídos sob a égide da livre e aleatória distribuição. Inexiste, portanto, vício de competência.

No que
pertine
ao mérito, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de rediscutir a tempestividade dos embargos de terceiro após o pronunciamento judicial que declarou o feito saneado.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o magistrado de primeiro grau proferiu decisão saneadora em 30/novembro/2023 (id. 134416308), asseverando expressamente inexistirem preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes. O agravante, devidamente intimado, não manejou recurso ou pedido de esclarecimentos, vindo a peticionar meses depois para reiterar a tese de intempestividade.

O instituto da preclusão opera como instrumento de segurança jurídica e de progresso da marcha processual. Embora a intempestividade seja matéria de ordem pública, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que questões decididas, ainda que cognoscíveis de ofício, submetem-se à preclusão consumativa para as partes que não se insurgiram no momento oportuno (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021).

Considerando o sistema processual vigente, o silêncio do agravante diante da decisão de saneamento, somado à prática de atos posteriores (como a apresentação de quesitos), caracteriza a estabilização do procedimento naquele estágio.

Não se pode admitir a rediscussão
ad aeternum
de condições da ação já declaradas presentes pelo Juízo de origem, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à proibição do comportamento contraditório.

A parte agravante alega que a intempestividade é manifesta, pois o embargante seria irmão do devedor e teria ciência da lide. Contudo, este argumento, embora
faticamente
plausível, esbarra na natureza técnica do litígio imobiliário.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que a ciência da existência de um processo principal não se confunde, necessariamente, com a ciência de que o mandado de imissão na posse atingiria, fisicamente, uma área diversa daquela constante no título judicial.

Conforme documentado nos autos, o embargante alega ser proprietário da matrícula nº 3.095 ("Fazenda
Ronuro
"), área lindeira à "Fazenda Lagoa Azul".

A aplicação da tese da turbação continuada, invocada pelo Juízo singular, revela-se prudente no caso concreto. Se a perícia técnica demonstrar que o cumprimento do mandado extrapolou os limites geodésicos do título exequendo, invadindo propriedade de terceiro que não integrou a lide originária, a lesão ao direito renova-se a cada ato de ocupação indevida.

Dessa forma, a análise da tempestividade torna-se indissociável da verdade real quanto à localização dos imóveis. Postergar a definição final sobre a tempestividade para após a instrução não constitui erro judiciário, mas cautela necessária para evitar o cerceamento de defesa de quem alega ter tido seu domínio invadido por erro na execução.

Com base nas provas descritas, verifica-se que o ônus financeiro da perícia recai exclusivamente sobre o embargante/agravado, que efetuou o depósito integral dos honorários (id. 218673536).

O agravante alega prejuízo, mas, sob a ótica do processo civil democrático, a realização da perícia técnica é, em verdade, um benefício para ambas as partes. Se o laudo técnico confirmar a tese do agravante (de que não houve invasão de área lindeira e que a ciência era prévia), sua vitória nos embargos será robustecida por prova técnica inquestionável. Por outro lado, se houver erro na imissão, o Judiciário terá a oportunidade de corrigir o esbulho.

A suspensão da perícia neste momento, iniciada em fevereiro de 2026, apenas retardaria o deslinde de uma causa que tramita há tempo considerável, afrontando o princípio da razoável duração do processo.

Como
já
salientado na decisão de id. 346728864, inexistindo dispêndio financeiro por parte do agravante e sendo a prova útil para a verdade real, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida de rigor
, para evitar cerceamento de defesa e nulidades futuras.

Em síntese, a estabilização decorrente do saneamento impede o acolhimento da preliminar neste momento, e a complexidade técnica da sobreposição de áreas justifica a continuidade da instrução probatória para que o juízo decida com base em elementos geodésicos precisos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JESSE BENEDITO EMIDIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026